Tribunal: TJSP
Processo: 1001868-79.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação de limitação de juros com pedido de repetição do indébito e de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelação de ambas as partes. Réu pretende a prevalência do 'pacta sunt servanda'. A autora busca a condenação do réu a indenizar pelo dano moral, bem como a majoração dos honorários de sucumbência. Mútuo por cartão de crédito. Contração não impugnada. CET. Limitação. Artigo 13,

Ementa:
Ação de limitação de juros com pedido de repetição do indébito e de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelação de ambas as partes. Réu pretende a prevalência do 'pacta sunt servanda'. A autora busca a condenação do réu a indenizar pelo dano moral, bem como a majoração dos honorários de sucumbência. Mútuo por cartão de crédito. Contração não impugnada. CET. Limitação. Artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa 28 do INSS , conforme redação dada pela Instrução Normativa no 80/PRES/INSS, vigente à época da contratação. Taxa de juros que deve expressar o 'custo efetivo do empréstimo'. Ausência de margem para que o Custo Efetivo exceda a taxa limite estabelecida pelas Portarias do INSS. Custo efetivo total previsto que exorbita o limite permitido. Recálculo do valor devido, com aplicação da taxa constante nas Portarias do INSS incidente no período de vigência do contrato. Restituição do valor pago a maior. Dano moral. Cobrança de encargos abusivos não representa, por si só, ofensa aos direitos da personalidade. Ausência de negativação. Sentença reformada. Parcial procedência da demanda. Sucumbência recíproca. Honorários devidos ao patrono da autora fixados por equidade, ante o irrisório proveito econômico obtido. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o do réu.